Tribunal: CARF
Processo: 13888.905595/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Fazenda
Ministério da Fazenda Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13888.905595/2010-85 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.748 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
14 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
KS BRONZINAS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. RECURSOS. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, tanto no que diz respeito à existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação - DCOMP, como em relação à inexistência ou excesso do débito
compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno dos autos à DRJ para exame do mérito do pedido, vencido o conselheiro Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes (relator) que negava provimento ao recurso. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905595/2010-85
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
O recorrente, inconformado com a decisão proferida pela Terceira Turma
Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1003-002.288 (fls.
123-127), interpôs recurso especial de divergência (fls. 138-151) com julgados de outros
colegiados, com respeito ao tema: “competência das dd. Delegacias de Julgamento da RFB e
deste E. Conselho para apreciar, em sede de compensação, a extinção dos débitos
compensados, e não somente a regularidade dos créditos pleiteados pela ora Recorrente”.
O acórdão foi assim ementado na parte atinente à controvérsia:
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
PER/DCOMP
APÓS
DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM. O cancelamento ou a
retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente são admitidos enquanto este
se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento. Compete à
unidade de origem a cobrança do débito decorrente da não homologação do
PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a existência de eventual erro no
preenchimento da declaração, bem como adotar as providências necessárias ao caso
concreto.
Foram apresentados dois paradigmas, os Acórdãos no 9101-006.121 e 3401-
01.629, assim ementados:

PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. COMPETÊNCIA DA DRF DE ORIGEM. O cancelamento ou a
retificação de PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. Compete à unidade de origem a cobrança do débito decorrente da
não homologação do PER/DCOMP, oportunidade na qual deverá analisar a
existência de eventual erro no preenchimento da declaração, bem como adotar as
providências necessárias ao caso concreto.
(AC 9101-006.121)

PER/DCOMP. DÉBITO CONFESSADO EM DUPLICIDADE. COBRANÇA
INDEVIDA. CANCELAMENTO. Não obstante justificáveis os travamentos e
óbices existentes na concepção do Sistema de Compensação de Créditos da
Receita Federal do Brasil, de se preteri-los em favor da observância de princípios
maiores, como o da verdade material, da legalidade e o da moralidade. No caso,
comprovada a indicação de débito do PIS/Pasep de maio de 2003 para
compensação em Dcomp que visara “corrigir” ou “cancelar” Dcomp entregue
anteriormente, na qual, inclusive, fora indicado o mesmo débito do PIS/Pasep de
maio de 2003 e que teve sua compensação homologada, é de se cancelar a
exigência originada de Despacho Decisório que não conseguiu, dada a “análise”
eletrônica” que o precedeu, “enxergar” o equívoco da interessada.
(AC 3401-01.629)

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Por meio do despacho de fls. 177-179, o Presidente da Quarta Câmara da Primeira
Seção do CARF deu seguimento ao recurso.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas por meio da peça de
fls. 181-189, por meio das teceu considerações acerca de mérito do recurso. Não questionou,
pois, o seu conhecimento.
É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à divergência suscitada, o despacho assim se posicionou:
10. Afirma-se, em síntese, que “os paradigmas apresentaram entendimento no sentido
de que os órgãos julgadores (DRJ e CARF) têm, sim, competência para analisar
solicitação de cancelamento de débitos indevidamente confessados em PER/DCOMP”.
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “compete à unidade de origem a
cobrança do débito decorrente da não homologação do PER/DCOMP, oportunidade na
qual deverá analisar a existência de eventual erro no preenchimento da declaração,
bem como adotar as providências necessárias ao caso concreto”, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-006.121 e 3401-01.629) decidiram, de
modo diametralmente oposto, que “o conjunto relativo à legislação de regência
traduz que o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente,
segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como em
relação à inexistência ou excesso do débito compensado” (primeiro acórdão
paradigma) e que, “comprovada a indicação de débito do PIS/Pasep de maio de 2003
para compensação em Dcomp que visara “corrigir” ou “cancelar” Dcomp entregue
anteriormente, na qual, inclusive, fora indicado o mesmo débito do PIS/Pasep de maio
de 2003 e que teve sua compensação homologada, é de se cancelar a exigência
originada de Despacho Decisório que não conseguiu, dada a “análise” eletrônica” que
o precedeu, “enxergar” o equívoco da interessada” (segundo acórdão paradigma).
13. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.

No recorrido, foram dois PER/DComp. Em razão da insuficiência de crédito, um
foi homologado parcialmente e o outro não foi homologado. Na manifestação de
inconformidade, o contribuinte alega inexistência de débitos num dos PER/Dcomp em razão de
inexistência de débitos. Estes já teriam sido extintos por meio de outros PER/Dcomps e de
pagamento. A DRJ aduz que não teria competência para analisar retificação de PER/Dcomp e o
pedido deveria ter sido dirigido à DRF. O CARF manteve esse entendimento.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Já, no paradigma 9101-006.121, há o pedido de cancelamento de débitos no
PER/Dcomp por serem inexistentes (não consta razão específica dessa “inexistência”). O voto
condutor basicamente reproduziu o voto do paradigma 9101-004.767, em que se defende o dever
de as autoridades julgadoras (DRJ e CARF) deliberarem acerca da alegação de inexistência de
débitos no PER/Dcomp.
Por seu turno, no paradigma 3401-01.629, pede-se o cancelamento de um dos
PER/Dcomp, porque foram declarados em duplicidade. O contribuinte alega que, ao tentar
corrigir um primeiro PER/Dcomp, apresentou um segundo em duplicidade. O Carf confirma a
duplicidade e dá provimento ao contribuinte.
O referido despacho foi assinado por mim em concordância com as razões
indicadas pelo Auditor que analisou as peças e mantenho o posicionamento lá adotado, pois em
situações análogas, conforme acima destacamos, os paradigmas adotaram entendimento
divergente acerca da mesma questão jurídica e tais entendimentos são aptos a reformar o acórdão
recorrido.
MÉRITO
Em contrarrazões, a Procuradoria assim se posicionou:
A pretensão do contribuinte é que os créditos analisados sejam alocados em outro
PER/DCOMP, uma vez que os débitos apontados no PER/DCOMP em análise haviam
sido pagos por outros meios. Acontece que, na prática, tal pretensão equivale sim a um
pedido de cancelamento do pedido original, uma vez que a declaração de que os débitos
foram quitados e não são devidos, a fim de serem desconsiderados, culmina com o
cancelamento do PER/DCOMP original.
Veja-se que essa análise não é da alçada da competência do CARF, mas da DRF, não
sendo lícito ao órgão julgador de superposição fazer essa análise, ainda que sob a
invocação do princípio da verdade material.
Segue na linha de que a competência para análise dos débitos constantes dos
PER/DComp são da Receita Federal e não se submetem ao rito do Decreto no 70.235/72. O que
se submete a esse rito é o encontro de contas, o direito ou não à homologação da compensação e
não os débitos declarados e confessados por meio desse instrumento.
Da mesma forma que o pedido de retificação de DCTF e manifestações contra seu
indeferimento não se submetem ao contencioso regido pele Decreto no 70.235/72, os débitos
declarados mediante PER/DComp também não.
Adoto esse entendimento desde que julguei o tema pela primeira vez, no segundo
grau administrativo, no AC 1201-00.203, de 11/12/2009, assim ementado:
COMPENSAÇÃO - OBJETO DE LITÍGIO - o litígio relativo a compensações é
sempre atinente ao crédito ou ao direito de encontro entre o crédito e o débito, mas não
ao débito em si. Este é sempre originário de ato de autoridade ou de declaração do
sujeito passivo. No primeiro caso, deve ser contraditado previamente - se o sujeito
passivo promove a compensação, desiste da sua contestação - na segunda hipótese, o
débito declarado pelo próprio sujeito passivo, justamente pela natureza da sua
constituição, não compõe o objeto de litígio. E importante destacar que isso não impede
a sua retificação, mas tal análise é da competência da autoridade encarregada da
cobrança e de sua decisão não há lide passível de seguir o rito do Decreto n° 70.235/72.
Naquela oportunidade, apresentei as seguintes razões:
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

(...) é importante fixar que objeto do litígio relativo no caso de compensações é sempre
o crédito ou o direito de encontro entre o crédito e o débito, mas não o débito em si. O
débito é sempre originário de ato de autoridade ou declaração do sujeito passivo.
No primeiro caso, deve ser contraditado previamente. Se o sujeito passivo promove a
compensação, desiste da sua contestação.
No segundo caso, débito declarado pelo próprio sujeito passivo, justamente pela
natureza da sua constituição, não é objeto de litígio. É importante destacar que isso não
impede a sua retificação, mas tal análise é atinente à autoridade encarregada da
cobrança e de sua decisão não há litígio passível de seguir o rito do Decreto 70.235/72.
Do contrário, denegações de retificação de DIPJ, de DCTF, e de confissões de dívida
em pedidos de parcelamento para reduzir ou excluir tributo declarado deveriam ser
passíveis de manifestações de inconformidade às DRJ e recursos ao CARF.
Não vejo razão para alterar meu alterar meu entendimento. Digo mais, com todas
as vênias, a posição oposta vai de encontro a todo o sistema de controle de litígios no âmbito do
contencioso tributário. Inexiste recurso para a DRJ, menos ainda para o CARF em relação a
qualquer contestação a débitos declarados pelo próprio sujeito passivo.
Não há para DCTF, para as antigas DIRPJ, para os pedidos de parcelamento e
nunca houve. Por que então haveria para essa específica declaração chamada de PER/Dcomp?
Mais precisamente Dcomp, porque o PER/Dcomp é o nome de um formulário por meio do qual
se podem produzir dois atos jurídicos: o PER para o “pedido de restituição”; a Dcomp para a
declaração de compensação.
Essa posição, no meu sentir, decorre de um erro de interpretação em razão de uma
das característica da linguagem: a ambiguidade, isto é, o uso de um mesmo termo para indicar
duas realizadas inteiramente distintas.
O atual Código Civil não define de forma expressa o vocábulo “compensação”,
mas os dois primeiros artigos abaixo do capítulo dedicado ao instituto da compensação assim
estabelecem:
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.
O capítulo da compensação integra o Título III, que disciplina o “Adimplemento e
Extinção das Obrigações”. Já as obrigações em si (não podemos perder de vista que o crédito de
um corresponde à obrigação de outrem”) são disciplinadas noutros dispositivos.
Em suma, a compensação nada mais é que uma modalidade de extinção de
obrigações. Não se confunde com as obrigações em si.
No Código Civil de 1916, que claramente inspirou a formulação do Código
Tributário Nacional cinquenta anos depois em 1966, a estrutura jurídica é absolutamente a
mesma, inclusive em bases literais. Abaixo, seguem os dispositivos específicos da compensação:
CAPÍTULO VIII
DA COMPENSAÇÃO
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Art. 1.009. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as
duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.
Art. 1.010. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis.
O Código Tributário Nacional segue exatamente a mesma lógica, pois consta do
rol de modalidades extintivas do crédito tributário, vale dizer, em absoluto paralelismo com o
Código Civil, compensação é modalidade de extinção de obrigações recíprocas. Na seara
tributária, uma obrigação é a do particular de entregar dinheiro ao Poder Público, a outra
obrigação é a do Poder Publico de lhe devolver aquilo que havia pago indevidamente.
Tal qual no direito civil, a compensação corresponde ao encontro entre duas
obrigações, mas não se confunde com nenhuma delas.
Só porque, em atos normativos sobre o tema, passou-se a designar, como
“declaração de compensação” ou “Dcomp” ou ainda “Per/Dcomp”, uma das formas de o
particular formalizar a extinção mediante o encontro de contas, mas também, em algumas
situações, a própria formalização da obrigação, todas as vezes que se usar uma dessas expressões
se estará referindo, não só ao encontro de contas, mas também à própria obrigação também
formalizada pelo mesmo instrumento em afronta a todo o amplo e histórico sistema de
contencioso tributário ao qual não são submetidas os questionamento acerca de declarações
formuladas pelo próprio particular?
Não creio.
Digo mais, a lei que remete às instantes julgadoras o enfrentamento da “não-
homologação da compensação”, nem sequer usa as expressões designativas do documento
formal, em que também se pode formalizar (confessar) o débito perante o Fisco.
Essa competência consta dos §§9o e 10, art. 74, da Lei no 9.430/96. Abaixo, são
reproduzidos:
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
Alguns poderiam aduzir que o direito de crédito do particular (que corresponde à
obrigação da Fazenda a restituir valores) está sob o crivo da DRJ e do CARF e, desse modo,
faria todo sentido que o direito de crédito da Fazenda (a obrigação do particular) também deveria
se submeter ao mesmo rito.
Esse argumento não pode prevalecer, pois o crédito da Fazenda formalizado pelo
próprio particular pela entrega de declarações não está, nem nunca esteve, sob o crivo dos órgãos
especializados de julgamento, enquanto os pedidos de restituição e de ressarcimento sempre
foram julgados pelo Carf e pelos antigos Conselhos de Contribuintes. Mesmo compensações
formalizadas por Dcomp, sem preenchimento de PER, tem por pressuposto um PER apresentado
anteriormente ou substancialmente um pedido de restituição (reconhecimento do direito de
crédito do particular) consubstanciado na própria Dcomp.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Aliás, a competência para julgamento da homologação de compensações sempre
foi definida em função da natureza do crédito, nunca pela natureza do débito. Isso consta em
todos os regimentos do CARF, desde o primeiro até o atual, assim como nos regimentos dos
antigos Conselhos de Contribuintes. Isso porque não compete ao CARF julgar débitos
declarados, mesmo originariamente em Dcomp.
Reiteramos que nenhuma forma de constituição do crédito tributário pelo próprio
sujeito passivo (as chamada legalmente “confissão de dívida”) jamais foi trazida ao contencioso.
Isso é estrutural (diz respeito a todas as formas de constituição, como DCTF, antigas DIRPJ,
DIRPF, pedidos de compensação, etc.) e uniforme no tempo.
Ora, para afirmarmos que uma regra subverte essa estrutura abrangente e perene
no tempo, teria que haver texto expresso, claro, redigido “com todas as letras”. É por essa razão
que existe a máxima hermenêutica de intepretação literal das regras excepcionais. Isso não
significa que basta ser alfabetizado para interpretar as disposições legais que versem sobre
normas de especiais, mas sim que tais regras devem constar de “texto literal”. Não há regras
especiais implícitas. Devem ser todas expressas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Voto Vencedor

Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento contrário à pretensão da
recorrente. A maioria do Colegiado decidiu reafirmar os fundamentos prevalentes desde o
precedente no 9101-004.767, devendo ser considerada, também, a evolução dos debates assim
descrita na declaração de voto desta Conselheira no Acórdão no 9101-005.113:
Acompanho a I. Relatora em suas conclusões, pela negativa de provimento ao recurso
especial da PGFN, mantendo o entendimento expresso na reunião de julgamento
anterior àquela em que pautado, pela primeira vez, o presente processo.
Recordo, porém, que nessa ocasião, em 3 de junho de 2020, ao se manifestar em face de
recurso especial interposto pela PGFN em circunstâncias semelhantes, a I. Relatora
assim consignou no voto integrado ao Acórdão no 9101-004.890:
No caso dos autos o despacho decisório não homologou as compensações
declaradas em PER/DCOMP, ao seguinte fundamento:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
não foi possível confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) não corresponde ao valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP. Valor original do saldo negativo informado no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: R$ 26.001,93 Valor do
saldo negativo informado na DIPJ R$ 26.967,19".
O acórdão recorrido observou que o contribuinte recebeu intimação de que o
saldo negativo informado no Per/DComp diferia do saldo negativo informado na
DIPJ, e solicitava que retificasse a DIPJ correspondente ou apresentasse
Per/DComp retificador indicando corretamente o valor do saldo negativo
apurado no período. Na ocasião, foi-lhe concedido o prazo de vinte dias para
adoção das providências cabíveis. Contudo, como a contribuinte manteve-se
inerte, a compensação não foi homologada.
Compreendo que a ausência de retificação da declaração no contexto acima não
pode resultar em não homologação da compensação pleiteada eis que, em
essência, o despacho decisório apurou apenas uma discrepância entre valores de
declarações mas afirmou, em essência, que todo o valor pleiteado na DCOMP foi
declarado como saldo negativo na DIPJ. O único problema é que o saldo
negativo declarado na DIPJ seria um pouco maior.
O Código Tributário Nacional prevê a possibilidade de a própria autoridade
administrativa retificar de ofício erros contidos na declaração do sujeito passivo
e apuráveis pelo seu exame (Artigo 147, § 2o Os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.”). Mas o fato de a unidade de
origem poder reconhecer o erro quando da realização da cobrança do débito não
significa que tal proceder seja de competência exclusiva daquela autoridade.
A manifestação de inconformidade está inserida no rito do Decreto 70.235/1972
e, assim como a turma do CARF tem competência para cancelar um débito
indevidamente lançado em auto de infração, compreendo que ela também a tem
para cancelar um débito erroneamente confessado em DCOMP. Em ambos os
casos, estamos no contexto do processo administrativo fiscal e, portanto, no
mesmo âmbito de um procedimento de determinação de créditos tributários da
União.
A questão foi brilhantemente exposta pela Conselheira Edeli Pereira Bessa em
sua declaração de voto no acórdão 9101-004.642, de 15 de janeiro de 2020, que
reproduzo abaixo e adoto como razões complementares de decidir.
Em síntese, a DCOMP é ato complexo por meio do qual o sujeito passivo afirma
a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Por consequência, a decisão em que a autoridade analisa tal compensação
(o despacho decisório) também tem conteúdo complexo, afirmando tanto a
existência ou inexistência do direito creditório declarado pelo contribuinte,
quanto a exigibilidade (total ou parcial) do débito compensado. Quando o sujeito
passivo apresenta manifestação de inconformidade para contestar a não-
homologação, total ou parcial, da compensação, seguindo o rito do segundo o
rito do Decreto 70.235/1972, ele pode contestar qualquer aspecto desse ato de
não homologação, sendo as autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado competentes para apreciar os seus argumentos seja
no aspecto do crédito quanto do débito.
In verbis, a declaração de voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...)
Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na redação à época da instauração do
presente litígio:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838,
de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante
a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no
§ 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no
registro da Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal que já tenham sido
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de
parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento
já indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal - SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos
neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo
a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o
disposto no § 9o. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não-
homologação da compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que
tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica
às hipóteses previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.051, de 2004)
[...] (negrejei)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66,
de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir
caráter extintivo à DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela
informados antes de desconstituída a compensação mediante a edição de
ato de não-homologação ou de não-declaração da DCOMP. De outro
lado, também atribuíram a esta declaração o caráter de confissão de dívida
relativamente aos débitos compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o
sujeito passivo não só afirma a existência de um direito creditório passível
de compensação, como também confessa crédito tributário que,
concomitantemente, extingue com a compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando
a inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência
do direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou
parcial do débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do
valor a descoberto e a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União,
na forma do art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra,
se prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a
critérios para sua atualização e imputação, muito embora seja também
possível negar homologação à compensação se indicado débito vedado
pela legislação1. Contudo, fato é que o ato de não-homologação não só

1 Lei no 9.430, de 1996:
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

nega a existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado
para liquidação dos débitos compensados, mas também afirma a
exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo sujeito
passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente,
que o sujeito passivo apresente manifestação de inconformidade para
contestar a “não-homologação da compensação”, sem restringir este
litígio à definição do direito creditório, ou excluir a discussão quanto à
exigibilidade do débito compensado. Na sequência, o §11 do mesmo
dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao débito objeto da
compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos dos
recursos administrativos.
Regulamentando
o
processo
administrativo
sobre
matérias
de
competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no
7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art.
110, apresentar manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §
9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972,
art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam
o caput e o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no
70.235, de 1972 (Título II deste Regulamento), e enquadram-se
no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de
compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:(Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
[...]
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de Importação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal que já tenham
sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela Secretaria da Receita Federal -
SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela
Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
O voto vencido do acórdão recorrido invoca as vedações presentes desde
a Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, para cancelamento de
DCOMP pelo sujeito passivo. De fato, a Instrução Normativa SRF no 600,
de 2005, assim dispunha à época da edição do ato de não-homologação
em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir
do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida,
deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de documento retificador gerado a partir do
referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação
apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF de formulário retificador, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento
e a Declaração de Compensação somente poderão ser
retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes
de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento
do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese
prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo
que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito
deverá apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação,
o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29
será a data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera
a data de valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a
data da apresentação da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de
Ressarcimento e de Compensação
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento ou da compensação poderá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF do Pedido de
Cancelamento gerado a partir do Programa PER/DCOMP
ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante
a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de
Ressarcimento ou a compensação se encontre pendente de
decisão administrativa à data da apresentação do Pedido de
Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após
intimação para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação. (negrejei)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a
retificação ou cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito
passivo, inclusive no que se refere ao cômputo tardio de débitos
originalmente não compensados. Em momento algum afirma irretratável a
confissão veiculada na declaração depois de expedido o despacho
decisório ou intimação para apresentação de documentos comprobatórios
da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é
possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão
administrativa, e se não destinada à inclusão de débito antes não
compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser deferido
se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação.
Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se pela não-
homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas
pelas autoridades competentes para seu julgamento.
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as
orientações atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de
DCOMP, nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO, DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO
PEDIDO DE REEMBOLSO E DA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de
compensação gerados por meio do programa PER/DCOMP
deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração
de compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo,
mediante formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou
de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso e a declaração de compensação poderão
ser retificados pelo sujeito passivo somente na hipótese de se
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário será admitida somente na hipótese de
inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por
meio do programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário não será admitida quando tiver por
objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de
compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à RFB nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do
valor do débito compensado, as informações da declaração de
compensação retificadora serão comparadas com as informações
prestadas na declaração de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses
em que a declaração de compensação retificadora for apresentada
à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação
original; ou II - até a data de vencimento do débito informado na
declaração retificadora, desde que o período de apuração do
débito esteja encerrado na data de apresentação da declaração
original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação,
o termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73
será a data da apresentação da declaração de compensação
retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera
a data de valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a
data da apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de
compensação poderá ser requerido, pelo sujeito passivo,
mediante pedido de cancelamento gerado por meio do programa
PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do
pedido de ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração
de compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em
que admitido, deverá ser solicitado, pelo sujeito passivo,
mediante requerimento, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou
de compensação para posterior exame pelo Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso e a declaração de compensação
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese
de
se
encontrarem
pendentes
de
decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando
formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de
compensação
também
não
serão
admitidos
quando
formalizados depois do prazo de homologação tácita da
compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa,
para fins do disposto neste Capítulo, a declaração de
compensação, o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento
ou o pedido de reembolso, em relação ao qual o sujeito passivo
ainda não tenha sido intimado do despacho decisório
proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejei)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de
forma ou fraude na apresentação de DCOMP2, os parâmetros de

2 Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na hipótese de ressarcimento obtido
com falsidade no pedido apresentado pela sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela
Medida Provisória no 656, de 2014)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
[...]
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação e impugnação quanto
ao lançamento das multas a que se refere este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem
decididas simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente compensado quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, às hipóteses previstas nos
§§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

espontaneidade presentes no Decreto no 70.235/723 e no CTN4 foram
incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o sujeito
passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal
para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da
responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou cancelar a
DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para apresentação
de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo se
inexistente, será cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de ser intimado para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação. A legislação somente
impede a exclusão da penalidade prevista para a inobservância das
vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece sendo
obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e
da sua regular constituição, para ser exigível5. E esta exigibilidade pode e
deve ser avaliada no contencioso administrativo especializado quando há
recurso administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua
exigibilidade, e o recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão
quanto à existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno
do ato de não-homologação da compensação, conduziria não só à
conclusão de que deveriam ser analisados eventuais argumentos do
sujeito passivo acerca da existência do direito creditório, como também
resultaria na situação de, caso revertida a não-homologação, surgir,
potencialmente, um indébito pela liquidação, por compensação, de um
débito inexistente, remetendo o sujeito passivo à inauguração de um novo

§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o inciso I do caput do art. 26-A da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

3 Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
4 Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
5 CTN (Lei no 5.172, de 1966):
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos
princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou
excesso de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em
momento no qual a desconstituição do valor confessado não mais pudesse
ser revertida, ou mesmo verificada a sua apuração, em razão do decurso
do prazo decadencial, dado este ter o fato gerador do tributo como
referencial para definição do seu termo inicial, enquanto o prazo para não-
homologação da compensação é definido a partir da data de apresentação
ou retificação da DCOMP, e a compensação pode ser declarada anos
depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado. Todavia,
estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
concreto6, e não podem ser invocadas para excluir pleitos que podem ser
legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa
acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
não-homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de
1972, as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.
(...)
No caso dos autos, o valor utilizado na DCOMP se revelou menor do que o valor
reconhecido na DIPJ, de forma que teria sido possível, inclusive, que a turma a
quo tivesse já procedido à homologação da compensação pleiteada. Não
obstante, trata-se de recurso da Fazenda Nacional e também o contribuinte, em
sede de contrarrazões, pede apenas a manutenção do acordão recorrido.
Nesse contexto, é de se manter a decisão recorrida, que determinou seja
apreciada a liquidez e certeza do direito creditório, devendo os autos para tanto
retornarem à unidade de origem.
Diante disso, propus a seguinte ementa para o presente julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-
homologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto 70.235/1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes para apreciar todos os argumentos do
sujeito passivo contra a exigência do débito compensado, quer eles se
refiram à existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à inexistência ou excesso do
débito compensado.

6 A título de exemplo, a Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, díspõe que o direito de o sujeito passivo
pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5 (cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício
seguinte àquele ao qual se refere a declaração.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Observo que, colocada a questão em votação, a maioria do Colegiado
acompanhou esta Relatora pelas conclusões, tendo prevalecido a fundamentação
exposta na declaração de voto infra. A ementa final reflete tal ajuste.
Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer o recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
E, naquela ocasião, esclareci, nos termos a seguir transcritos, que outros eram meus
fundamentos para rejeitar a argumentação deduzida pela Fazenda Nacional, visto minha
declaração de voto acima referida, também reproduzida no voto condutor do Acórdão no
9101-004.767, ter sido expressa em outro contexto:
Acompanhei a I. Relatora em sua conclusão de negar provimento ao recurso
especial da PGFN, mas sob outros fundamentos, especialmente porque, embora
minha declaração de voto firmada no Acórdão no 9101-004.642 permita a
interpretação aqui exposta, ela foi proferida em face de litígio quanto à
possibilidade de retificação de débitos liquidados mediante DCOMP, e não do
crédito utilizado em compensação, como verificado no presente caso.
A PGFN defende não ser possível qualquer retificação na DCOMP depois de
proferida decisão administrativa acerca da compensação declarada. O Colegiado
a quo, por sua vez, admitiu as justificativas apresentadas pela Contribuinte em
face do despacho que não homologara sob o fundamento de que o saldo negativo
de IRPJ informado em DCOMP (R$ 26.001,93) diferia daquele informado em
DIPJ (R$ 26.967,19), e determinou o retorno dos autos à Unidade de origem para
verificação de sua regularidade.
Em tais circunstâncias, de fato, não é válido invocar as restrições normativas à
retificação da DCOMP porque, como exposto por esta Conselheira no Acórdão
no 9101-004.642, elas se dirigem, apenas, à retificação espontânea e indicam que,
uma vez apreciada a compensação declarada, suas alterações devem ser
veiculadas por meio dos recursos administrativos previstos contra os atos que
recusam homologação às DCOMP, sujeitando-se a avaliação pelas autoridades
competentes para seu julgamento.
Para além disso, no caso sob exame a Contribuinte sequer retificou o crédito
informado em DCOMP. Sua ação, na verdade, foi afirmar a validade do saldo
negativo informado em DIPJ, cuja retificação, inclusive, é anterior ao despacho
decisório de não-homologação da DCOMP, muito embora ainda indicando valor
superior ao utilizado em DCOMP. É possível, inclusive, que esta retificação
tenha sido promovida em razão da intimação que lhe foi originalmente dirigida
para regularização do descompasso entre os créditos informados em DIPJ e
DCOMP, mas sem que ela compreendesse a necessidade de compatibilização
não só as parcelas componentes do crédito, mas também o seu valor final.
Em situações mais graves de inexatidão material, como aquelas decorrentes da
indicação, em DCOMP, de pagamento indevido ou a maior de estimativa quando
o pretendido era a compensação de saldo negativo, esta Turma tem reiterado seu
entendimento favorável à correção, como são exemplos o Acórdão no 9101-
002.203, de 02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017,
que o cita, e cujo voto condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adriana
Gomes Rêgo, é a seguir transcrito:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não
homologou a compensação, sob o fundamento de que o pagamento
apontado estava devidamente afetado a crédito tributário confessado pela
contribuinte.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que
errou quando preencheu a correspondente declaração de compensação,
pois o crédito que dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo,
pelo que deveria ter apontado o seu crédito como sendo de natureza de
saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento
da declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser
suscitada em sede de manifestação de inconformidade e, como não há
vedação legal para tal retificação, pois somente é feita por instrução
normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno dos autos à unidade
de origem para verificação se de fato houve o erro no preenchimento da
declaração, como também que se verificasse “eventuais compensações
posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara
Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado
erro na declaração de compensação, por considerar essa superação como
uma inadmissível inovação do pedido de compensação. Para tanto, o
recorrente cita a legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela
qual o pedido de compensação deve ser apreciado, exclusivamente, nos
limites da declaração de compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73
e 74 da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus
incisos V e VI, do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada
tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação
mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no
§ 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não
homologada, ainda que a compensação se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata
da hipótese de inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem
destacado pela decisão recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a
retificação da declaração de compensação, embora limite essa
prerrogativa do contribuinte ao tempo em que a declaração está pendente
de decisão administrativa, conforme a referida IN SRF no 460, de 2004,
citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir transcritos,
estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados
pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador e, no
que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado
o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

utilização de formulário (papel) somente será admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante
utilização de formulário (papel) não será admitida quanto tiver
por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas
que se sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF
no 600, de 2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89
e 90 da IN RFB no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de
2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao
direito de retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as
compensações sejam alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um
despacho denegatório e na sequência, o sujeito passivo altera o seu
pedido, e assim sucessivamente, tornando a atividade administrativa de
homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial,
conceber, uma vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira
oportunidade de defesa, que a não homologação decorreu de um erro
que cometera, que ele não possa aduzir e demonstrar que cometera uma
inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja
decisão unânime foi no sentido de superar o erro na declaração e apreciar
o direito material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO
E SANEAMENTO DE ERRO NO CURSO DO PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma
primeira negativa por parte da administração tributária (DRF
de origem), não pode gerar um impasse insuperável, uma
situação em que a contribuinte não pode apresentar nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode
ter o erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de
preclusão total, sustentada no entendimento de que a
contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias
indiretas,
dentro
do
processo,
especialmente
pelas
circunstâncias do caso concreto, em que ela não pretende
modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ), nem
seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não
examinar as informações que pretendiam justificar as
divergências
entre
DCOMP
e
DIPJ,
sustentando
seu
entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho
decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da
Delegacia de Julgamento, o processo deve retomar àquela fase,
para que se examine o mérito do direito creditório e das
compensações pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida
que foi no sentido de que o processo retorne à unidade competente da
Receita Federal do Brasil para verificação quanto à procedência do erro
alegado, bem como quanto ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael
Vidal de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta
Turma naquele sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em
08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais
"normalmente" não configuram mesmo objeto de restituição, e nem de
compensação direta com outros tributos. O que se restitui ou compensa,
via de regra, é o saldo negativo, a menos que o recolhimento da própria
estimativa se caracterize, desde aquele primeiro momento, como um
pagamento indevido ou a maior que o devido, levando em conta o valor
que seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime
adotado pelo contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou balancete de
suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de
pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de
longa controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima, a matéria foi
definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no
84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido
realmente admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no curso
do processo administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao
acórdão paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação
na medida em que reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de
saldo negativo da IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório
indicado foi pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a
ocorrência de processos em que pedidos de restituição/compensação de
IR/fonte ou IRPJ/estimativa são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ
da Receita Federal) na ótica de sua repercussão no resultado final do
período, como elementos que contribuem para a formação de saldo
negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam
antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no
encerramento do ano, as antecipações se convertem em pagamento
definitivo. Por outro lado, se houver prejuízo fiscal, ou ainda se as
antecipações superarem o valor do tributo devido ao final do período, fica
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

configurado o indébito, a ser restituído ou compensado (ainda que
somente a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa
são referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e
que embora a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado
nestes autos apenas a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo
negativo total do ano, o pagamento reivindicado como indébito
corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao mesmo tributo (IRPJ)
do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos
fáticos semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor
demonstrar a origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como
direito creditório o próprio pagamento (DARF) das estimativas que
geravam o excedente anual, em vez de indicarem o saldo negativo
constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como
sendo uma das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo
final, não pode ser obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas
sim indicação da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a
caracterização do indébito, porque mesmo no caso de se verificar direito
creditório decorrente da estimativa em si (parte), caberia examinar
aspectos da apuração do ajuste anual (todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e
isso resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de
parte e todo, com elementos constitutivos comuns.
Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/
compensação de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal foi objeto de longa controvérsia, até a edição da Súmula CARF no
84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi
adotada nestes autos, era de que a lei não permitia a
restituição/compensação de pagamento indevido ou a maior a título de
estimativas mensais, mas apenas do saldo negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos,
procuravam demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram
suficientes para a formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que
era a impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa
modificação era motivada justamente porque a Receita Federal se
recusava a restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título
de estimativa, o que restou afastado pela referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente,
admitiu a possibilidade de formação de indébito, passível de
restituição/compensação, pelo pagamento indevido ou a maior a título da
estimativa mensal referente ao mês de dezembro/2004, ao mesmo tempo
em que também reconheceu a possibilidade de formação de indébito de
saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno dos autos à
unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do direito
creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a
maior, seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja como
excedente anual que engloba a estimativa (saldo negativo), a
compensação deverá ser homologada, no limite do crédito que assim for
reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da
PGFN quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o
crédito indicado no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou a maior
a título de estimativa mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
quanto à segunda divergência, relativa à questão da inovação/ mudança do
direito creditório no curso do processo administrativo, mantendo o que
restou decidido no acórdão recorrido.
No presente caso, depois de afirmar em manifestação de inconformidade que,
apesar do erro cometido no preenchimento das declarações, o saldo negativo de
IRPJ utilizado em compensação correspondia ao que informado em DIPJ
retificadora, a Contribuinte apresentou recurso voluntário demonstrando que as
retenções informadas em DIPJ retificadora anterior ao despacho decisório de
não-homologação eram corroboradas por informes de rendimento juntados aos
autos.
Em tais circunstâncias, a falta de retificação da DCOMP antes do despacho
decisório não pode representar óbice à verificação da liquidez e certeza do direito
creditório cujas provas foram carreadas ao longo do processo administrativo.
Apenas que o crédito utilizado em compensação deve ficar limitado ao montante
informado em DCOMP.
Assim, não merece reparos o acórdão recorrido que, resguardando o direito da
Contribuinte de utilizar o crédito declarado na aludida Per/Dcomp, deu
provimento parcial ao recurso voluntário para que seja apreciada a liquidez e
certeza do direito creditório, devendo os autos retornarem à Unidade de origem.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Como a I. Relatora restou vencida em seus fundamentos, a ementa daquele julgado foi
definida em razão da minha declaração de voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
Cumpre à autoridade administrativa apreciar alegações de defesa, no sentido de
que incorreu em erros de preenchimento da Declaração Compensação - DCOMP.
Nesta oportunidade, a I. Relatora inova em seus fundamentos, deixando de citar meu
voto no Acórdão no 9101-004.642, mas ainda assim adota suas premissas no sentido de
que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para revisar não só créditos, mas também débitos informados em
DCOMP, dado que esta representa ato complexo, por meio do qual o sujeito passivo
afirma a existência de um direito creditório e também confessa um débito perante o
fisco. Observa, assim, que na apreciação dos recursos processados segundo o rito do
Decreto no 70.235, de 1972, tais entes julgadores seriam competentes para examinar os
argumentos do sujeito passivo seja no aspecto do crédito quanto do débito. E, sob esta
ótica, a I. Relatora indica a seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO
NO PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E, SENDO O
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

CASO, RETIFICAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL.
A análise da DCOMP está inserida no contexto do processo administrativo fiscal,
procedimento que visa à “determinação e exigência dos créditos tributários da
União” (art. 1o do Decreto 70.235/1972). Nesse contexto, admite-se a reforma da
declaração de compensação (DCOMP), sob alegação de erro de preenchimento,
mesmo após a ciência do despacho decisório.
Diante de tal manifestação, registro minha discordância por esta inferência expressa na
ementa, dado o entendimento manifestado no voto que declarei no Acórdão no 9101-
004.642, e também no voto condutor do Acórdão no 9101-004.767, não se pautar na
equivalência entre o processo administrativo em sede de compensação e o processo
administrativo de determinação e exigência de créditos tributários.
A conclusão de que as autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo
especializado são competentes, também, para apreciar questionamentos acerca do débito
compensado, está fundamentada na legislação de regência do contencioso
administrativo constituído em torno de compensação declarada pelo sujeito passivo, em
especial o art. 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, e o Decreto no 7.574, de 2011. Minha argumentação, assim, somente
se reporta ao Decreto no 70.235, de 1972, como rito tomado por empréstimo para
processamento dos recursos previstos nos primeiros dispositivos citados.
Destaco, aliás, que o Decreto no 7.574, de 2011, como consignado em sua ementa, se
prestou a regulamentar não só o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, como também, outros processos que especifica, e neste intento
tratou, sob títulos distintos, o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União e os processos de reconhecimento de direito creditório. E é neste
segundo título que se insere o art. 119, regra interpretada, nos votos citados, como não
limitativa da competência das autoridades julgadoras integrantes do contencioso
administrativo especializado no que diz respeito a alegações de inexistência ou excesso
do débito compensado.
Logo, referidos votos afirmam que o débito compensado pode ser objeto de discussão
no processo administrativo de reconhecimento de direito creditório, e não de
determinação e exigência de créditos tributários da União.
Discordo, assim, do entendimento expresso pela I. Relatora, inclusive porque, na minha
visão, essa conclusão contraria o que dispõe o Decreto no 7.574, de 2011.
Acrescento, ainda, que o exame de alegações quanto à inexistência total ou parcial do
débito compensado decorre de pedido de retificação da dívida confessada pelo sujeito
passivo ao apresentar a DCOMP, e assim se distingue substancialmente do contencioso
instaurado em face de ato administrativo de determinação e exigência de crédito
tributário. A regra no processo de reconhecimento de direito creditório é o litígio se
circunscrever à determinação do direito creditório afirmado pelo sujeito passivo,
porque o débito compensado foi confessado. Apenas excepcionalmente surgem
alegações quanto a erro na informação do débito confessado, e ainda no que se refere à
sua transcrição na DCOMP, apenas transversalmente envolvendo aspectos de sua
determinação. Já no âmbito dos processos de determinação e exigência de crédito
tributário, o litígio se circunscreve ao ato administrativo de lançamento, à imposição
da autoridade fiscal quanto ao valor devido, à penalidade aplicável e à sua
exigibilidade. Significa dizer que a determinação e a exigência são o objeto do processo
administrativo instaurado para discussão de autos de infração e notificações de
lançamento de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil lavrados contra o
sujeito passivo, diversamente do processo de reconhecimento de direito creditório, cujo
objeto é o crédito afirmado pelo sujeito passivo e, eventualmente, o débito por ele
confessado como extinto por compensação.
[...] (destaques do original)
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.748 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.905595/2010-85

Nestes termos, o acórdão recorrido deve ser reformado na parte em que concorda
com a negativa de apreciação, pela autoridade julgadora de 1a instância, da alegação de erro de
preenchimento da DCOMP não homologada, e isto porque tal erro teria ocorrido na informação
do débito compensado. Como o ato de não-homologação não só pode veicular negativa de
existência, suficiência ou disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos
compensados, mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo, e o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, permite, genericamente, que o sujeito passivo apresente manifestação de
inconformidade para contestar a “não-homologação da compensação”, sem restringir este litígio
à definição do direito creditório, e sem excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito
compensado, para além de conferir, no subsequente §11, suspensão de exigibilidade ao débito
objeto da compensação, os colegiados do contencioso administrativo especializado não podem
negar apreciação a manifestação de inconformidade ou recurso voluntário que veicule alegação
de erro na informação do débito compensado.
Não se trata, portanto, de admitir genericamente discussão de débito confessado
em DCOMP, mas apenas firmar a interpretação dos dispositivos que impedem a retificação de
erro depois de expedido o despacho decisório, e reconhecer a competência das autoridades
julgadores de, a partir deste momento, apreciar a alegação de erro na informação do débito
compensado que, desde antes, era admissível mediante pedido de retificação ou de cancelamento
da DCOMP.
A Contribuinte, por sua vez, assim pleiteia no recurso especial sob apreciação:
Em vista de todo o exposto, a Recorrente requer seja conhecido e provido o presente
Recurso Especial, de forma que, seja declarada a improcedência do despacho decisório
que deu origem ao presente processo administrativo, com a consequente homologação
do PER/DCOMP n.o 16331.49069.300910.1.3.02-5716, ou, subsidiariamente, seja
declarada a nulidade das r. decisões a quo, tendo em vista a demonstrada competência
da DRJ e do CARF para analisar o mérito da questão.
Diante do exposto, apenas, o pedido subsidiário da Contribuinte pode ser
atendido, no sentido de ver sua alegação apreciada nas instâncias administrativas em que foram
deduzidas.
Estas as razões para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, com retorno dos autos à DRJ para exame do mérito do pedido.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 216
DF CARF MF
Original